Tribunal: TJSP
Processo: 1512011-45.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO QUANTO AO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, EXCLUSIVAMENTE PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO QUANTO AO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, EXCLUSIVAMENTE PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu as práticas de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), fixando-lhe as penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; e (ii) estabelecer se há erro no cálculo das penas impostas, especialmente na fixação da quantidade de dias-multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas produzidas nos autos, incluindo o boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais e laudo pericial, demonstram de forma incontestável a materialidade e a autoria dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. O réu foi flagrado conduzindo motocicleta com placa falsa, sabedor da origem ilícita do bem.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem ofereceram subsídios robustos para o deslinde da ação penal, especialmente quando corroborados por outras provas materiais. Não houve elementos indicando interesse particular na acusação, a garantir a neutralidade das versões oficiais.
A defesa não conseguiu demonstrar a origem lícita do bem. E tal ônus incumbia-lhe, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça em crimes de receptação.
A negativa do acusado em juízo revelou-se inverossímil e contraditória em relação ao contexto probatório, conferindo legitimidade para a adoção da tese acusatória.
Correção do cálculo da pena de multa, exclusivamente, para reduzir de 13 (treze) para 12 (doze) as diárias correspondentes, em conformidade com as agravantes reconhecidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para a correção do cálculo da pena de multa, que fica reduzida para 12 dias-multa. Mantida, no mais, a condenação em todos os seus termos quanto ao mérito.
Tese de julgamento: 1. A prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo se caracteriza pela posse consciente de bem de origem ilícita e pela manipulação dolosa de elementos identificadores do veículo. 2. Compete à defesa, em casos de receptação, provar a origem lícita do bem apreendido em posse do acusado. 3. Depoimentos de policiais possuem carga significativa, desde que corroborados por outras provas e ausentes indícios de parcialidade ou interesse na acusação.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; art. 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, art. 156; Resolução TJSP no 772/2017; Resolução CNJ no 417/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp no 1877158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2021; STJ, HC no 360.590/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/03/2017; STJ, REsp no 1.961.255/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/04/2024; STJ, AgRg no HC no 490.413/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/08/2019.